Tribunal: TJDFT
Processo: 0717284-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO ASSINADA. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA CONCESSÃO DO MÚTUO. EXTRATOS BANCÁRIOS QUE NÃO DEMONSTRAM A DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS NA CONTA BANCÁRIA DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
1. A sentença recorrida considerou a desnecessidade de assinatura e de juntada do original da cédula de crédito bancário para a propositura da ação de cobrança. No entanto, apontou que a ausência de assinatura da cédula de crédito bancário ocasionaria ao credor a imprescindibilidade de prova da concessão do mútuo por outros meios, não verificados nos autos.
2. Não houve impugnação específica a esse respeito, porquanto as razões recursais estiveram centradas na argumentação sobre a existência de provas suficientes do crédito, sem mencionar quais estariam nos autos; e na dispensabilidade de juntada do documento original da dívida.
3. Pelo Princípio da Dialeticidade, os recursos devem impugnar as considerações que serviram de base ou fundamentos para decisão combatida, de modo a permitir ao recorrido a apresentação de contrarrazões e, ainda, fixar os limites da atuação do órgão judicial revisor, sob pena de inadmissibilidade.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.